Tribunal: TJDFT
Processo: 0718927-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIDADE. CAUSA DE AUMENTO. IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. MANUTENÇÃO. REINCIDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria da pena deve ser mantida; (ii) estabelecer a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas deve ser afastada; e, (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/10 (um décimo) da diferença entre as penas mínima e máxima, aplicada pelo Juízo sentenciante para valorar negativamente os maus antecedentes, é legítima e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, orientando que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa.

4. Como a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é objetiva e independe da comprovação de que os estabelecimentos educacionais estivessem em funcionamento ou de que o agente pretendesse atingir público específico, a majoração da pena em 1/6 (um sexto) diante da comercialização nas imediações de escolas deve ser mantida.

5. Como o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais e a reincidência e os maus antecedentes impedem a concessão do benefício, não há falar em incidência da causa de diminuição.

6. Por se tratar de réu reincidente condenado a pena superior a 04 e inferior a 08 anos, o regime inicial fechado se impõe, nos termos do art. 33, § 2o, "a", do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 33, § 2o, "a", 44, § 3o, 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.037.584/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 03.07.2023; STJ, AgRg no HC 844.533/AL, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 16.05.2024; STF, ADI 5874, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 05.11.2020; TJDFT, Acórdão 1907069, rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 15.08.2024; TJDFT, Acórdão 1924225, rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 19.09.2024.